Tribunal: STF
Processo: AI 644131
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A parte agravante não atacou todos os fundamentos
   da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente recurso, a
   teor da Súmula 287 do STF.
II - Aplicação de multa.
III -
   Agravo regimental improvido.